Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700891-08.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENDOW BARBOZA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para “provimento judicial determinando que seja conferido ao Agravante o direito de participação nas demais fases do certame PCDF – AGENTE DE POLÍCIA.” Alega que obteve 54, 26 pontos na prova objetiva do concurso de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, cuja nota do último classificado para a segunda fase foi 55,63 pontos. Sustenta que após a fase de recursos na via administrativa verificou que o gabarito definitivo considerou como corretas várias questões contendo erro grosseiro, fato que contribuiu para a sua indevida desclassificação. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Na hipótese, não se vislumbram os requisitos autorizadores da tutela pleiteada. Porquanto, após a divulgação do gabarito oficial apresentado pela banca examinadora, o agravante alcançou 54,26 pontos na prova da primeira fase do concurso, sendo a nota do último classificado 55,63 pontos. Tal fato, por si só, demonstra a ausência da probabilidade do direito. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal: FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA E NA MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NAS DEMAIS ETAPAS DO CONCURSO DE AGENTE DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO ORIGINÁRIA DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Agravo de instrumento interposto por THAIS DO CARMO OLIVEIRA DE BESSA contra decisão do 4o Juizado Especial Fazendário (autos 0707898-65) de indeferimento da tutela de urgência consistente em determinar que a autora, com inscrição no certame sob no 10010161, tenha sua prova discursiva corrigida, bem como possa prosseguir nas demais etapas do concurso de AGENTE DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL (realce nosso). II. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] No caso concreto, a requerente alega que participou do Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 01/2020. Afirma que "diante da troca de gabarito ou anulação da questão inconstitucional (questão 32: a qual considera que o Distrito Federal possui municípios), a autora terá nota compatível para se classificar na(s) próxima(s) etapa(s) do concurso, tendo em vista seu desempenho nas etapas subsequentes. I." Nesse contexto, a parte autora requer, em síntese, seja defira a tutela de urgência pleiteada, de forma liminar, para: (i) "determinar que a autora, com inscrição no certame sob no 10010161, tenha sua prova discursiva corrigida, bem como possa prosseguir nas demais etapas do concurso de AGENTE DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL;" Para tanto, alega que "a próxima etapa será a correção e por conseguinte divulgação do Resultado nas provas objetivas e resultado provisório na prova discursiva, o qual está previsto para o dia 28/10/2021". E que "caso não se considere a tutela, a autora sofrerá de iminente prejuízo, pois não terá sua redação corrigida juntamente com os demais candidatos e isto maculará sua participação nas etapas seguintes." No decorrer da exordial, a requerente argumenta, ainda, que a banca examinadora não disponibilizou o espelho da folha de respostas preenchida pelo candidato, "na qual consta o que efetivamente foi assinalado pela autora". Dessa forma, afirma que "não é possível precisar o valor exato de cada questão". Ao analisar os autos, verifico que as alegações da requerente não ostentam respaldo jurídico. De mais a mais, em análise perfunctória, entendo que o ato administrativo questionado não está eivado de nenhuma ilegalidade, vício ou irregularidade, motivo por que não se legitima a intervenção do poder judiciário na seara administrativa, sob pena de se ferir o princípio constitucional da separação dos poderes. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos de questões do certame e da correção elaborada pela banca examinadora, critérios que somente a ela incumbem, mesmo porque não se aquilata, de pronto, qualquer ilegalidade ou irregularidade patente, manifesta, a ponto de justificar a intervenção judicial. O que se observa é que a autora, e dezenas de outros candidatos, em dezenas de ações distribuídas diariamente, tentam, por via oblíqua, desnaturar a própria natureza e regras objetivas do concurso público, haja vista que NÃO cumpriram requisito elementar do certame, qual seja, o alcance de nota MÍNIMA em uma das provas, frente aos parâmetros classificatórios, para fins de aprovação, o que acarreta, inexoravelmente, a eliminação do(a) candidato (a), o que se mostra de clareza meridiana. Não cabe ao poder judiciário substituir a banca examinadora, adentrando em critérios avaliativos referente à classificação ou reprovação de candidatos no Certame Público, tendo em vista que tais parâmetros caracterizam poder discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na Gestão Pública. No mais, tal questão já fora decidida pelo colendo STF, em julgado em sede de repercussão geral: Trago a lume, ainda, jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da questão de direito material em voga, in verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (Destacado). Além disso, no que diz respeito ao Edital no 01 de 30 de junho de 2020, assim disciplina sobre a consulta da imagem ("espelho") da folha de resposta do candidato: 10.12.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, e seguir as instruções ali contidas. 10.10 O Cebraspe disponibilizará o link de consulta da imagem da folha de respostas dos candidatos que tiverem realizado as provas objetivas, exceto a dos candidatos eliminados na forma dos subitens 21.22 e 21.24 deste edital, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, em até cinco dias úteis a partir da data de divulgação do resultado final nas provas objetivas. A consulta à referida imagem ficará disponível por até 60 dias corridos da data de publicação do resultado final no concurso público. 10.10.1 Após o prazo determinado no subitem 10.10 deste edital, não serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem da folha de respostas 10.12.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. (Destaquei). O edital do concurso público traz regras, OBJETIVAS, impostas a TODOS os candidatos. Ocorre que o certame, como dito, é pautado por regras técnicas, objetivas e impessoais, as quais prescrevem, nos subitens 10.12.3, 10.10 e 10.12.4 regras sobre a interposição de recursos. Verifica-se que o espelho de respostas individuais será disponibilizado em até 05 dias úteis a partir da divulgação do resultado final das provas.Nesse sentido, o atendimento do pleito, tal qual formulado, implicaria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, em flagrante violação ao princípio da impessoalidade, que rege os atos administrativos. As disposições editalícias são claras sobre o procedimento dos recursos e momento de disponibilização das folhas de resposta individuais. Destarte, não há nos autos comprovação da probabilidade do direito invocado, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou traga risco resultado útil do processo. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO." III. Argumenta a agravante que a probabilidade do direito residiria na "INCONSTITUCIONALIDADE clara, evidente da questão de no 32 da Prova Objetiva de Conhecimentos Básico do referido Concurso Público" (Concurso Público da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 01/2020, para o Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal), o que legitimaria a intervenção judicial. IV. Nas palavras por ela aviadas, "a Banca Examinadora, em que pese os recursos, não modificou e não anulou a questão, considerando-se, assim, CORRETA a assertiva que veicula a existência de municípios no Distrito Federal. Considerar correta a presente assertiva é subverter a lógica constitucional da divisão territorial brasileira. Essa teratológica e inconstitucionalidade não pode permanecer, pois estar-se-á diante de flagrante inconstitucionalidade e grosseiro erro, o que torna impositiva a troca de gabarito, considerando-a como ERRADA, para que se estabeleça interpretação conforme o texto da Constituição da República, ou, subsidiariamente, a anulação da referida questão, ainda que isso implique o reexaminar o conteúdo". V. Sustenta que "ainda que por cognição sumária, juízo de prelibação, é possível perceber que se trata de questão eivada de vício grosseiro e perceptível de plano pelo juiz". VI. No que refere ao perigo de dano, afirma que "foi anexado o espelho de correção de sua prova, na qual consta nota de 54.46 pontos. A nota mínima que possibilita a correção das provas discursivas, e assim o prosseguimento para as próximas etapas do concurso, no sistema de cotas para negros(as), é de 55.63 pontos. Ressalta-se que a nota referente a cada questão possui valor atribuído maior que 1 (um) ponto, posto que 14 itens foram anulados, todavia não é possível precisar com exatidão o valor de cada item(questão), eis que a Banca Examinadora, ora agravada (CEBRASPE), não disponibilizou, até o presente momento, a folha de respostas. Em virtude desse erro teratológico, a referida candidata está sendo prejudicada, pois que não foi classificada para a próxima etapa do concurso em razão da manutenção deste(a) gabarito/questão, pois que lhe faltou 1,17 ponto para sua classificação na próxima etapa (correção das provas discursivas). E com a troca ou, subsidiariamente, anulação da presente questão, pelo motivo de flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade, como acima densamente expostos, a agravante terá pontos o suficiente para lhe habilitar na próxima etapa do certame". VII. Pois bem. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez não satisfatoriamente demonstrados os requisitos à concessão da tutela de urgência. VIII. Com efeito, a agravante não teria colacionado o recurso administrativo interposto contra a referida questão, tampouco a resposta da banca examinadora (que anulou fundamentadamente outras 14 questões), a viabilizar o pronto reconhecimento da nulidade (em juízo de cognição sumária e superficial). IX. Além disso, os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da resposta assinalada pela candidata na questão impugnada. X. Ademais, sequer se poderia afirmar que eventual anulação redundaria necessariamente no alcance da pontuação mínima necessária à correção da prova discursiva, bem como da almejada imposição judicial de continuar nas demais etapas do certame. XI. Com efeito, a agravante afirma que "lhe faltou 1,17 ponto para sua classificação na próxima etapa (correção das provas discursivas)", sendo que o edital do certame assim disciplina: "Em respeito ao disposto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, a nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a: 50 ÷ (50 - n1) ponto (para a prova de conhecimentos básicos) e 70 ÷ (70 - n2) ponto (para a prova de conhecimentos específicos), caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 50 ÷ (50 - n1) ponto negativo (para a prova de conhecimentos básicos) e 70 ÷ (70 - n2) ponto negativo (para a prova de conhecimentos específicos), caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E). Nesse contexto, n1 e n2 representam, respectivamente, o número de itens da prova de conhecimentos básicos e o número de itens da prova objetiva de conhecimentos específicos anulados". XII. No ponto, a própria agravante afirma que "não é possível precisar com exatidão o valor de cada item (questão), eis que a Banca Examinadora, ora agravada (CEBRASPE), não disponibilizou, até o presente momento, a folha de resposta". XIII. E a decisão revista consigna que existiriam "dezenas de ações distribuídas diariamente, tentam, por via oblíqua, desnaturar a própria natureza e regras objetivas do concurso público, haja vista que NÃO cumpriram requisito elementar do certame, qual seja, o alcance de nota MÍNIMA em uma das provas, frente aos parâmetros classificatórios, para fins de aprovação, o que acarreta, inexoravelmente, a eliminação do(a) candidato". XIV. Nesse contexto fático-probatório e processual, não resultaria evidenciada, prima facie, a patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa para impor a imediata correção da prova discursiva e continuidade nas demais etapas do certame, de sorte que se faz impositivo o estabelecimento do efetivo contraditório à verificação de todos os elementos probatórios e dos motivos da Administração Pública. XV. E não evidenciado o perigo de dano, uma vez que, na hipótese de eventual reconhecimento da alegada nulidade, estaria resguardado o direito da agravante à correção da prova discursiva, a depender de sua posição na lista classificatória. XVI. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte. XVII. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão 1397338, 07014604320218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f